Tribunal: STF
Processo: AO 2378
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação originária. Agravo interno. Execução individual de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo. Alegado impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal local. 



    1. Agravo interno contra decisão que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação originária. A demanda consiste em execução individual de acórdão proferido pelo TJ/SE em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato. O provimento jurisdicional que se executa beneficia alguns servidores do Tribunal local que são parentes de desembargadores. Desse modo, os autos foram encaminhados a esta Corte com base no art. 102, I, n, da CF/1988, que prevê a competência originária do STF para ações em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem esteja impedida. 



    2. No entanto, o STF não é competente para julgar originariamente o feito, pelas seguintes razões: (i) não há impedimento de desembargadores que não mantêm relação de parentesco com o servidor que figura especificamente no processo de execução individual (CPC, art. 144, IV); (ii) para os fins do art. 102, I, n, da CF/1988, o impedimento deve ser afirmado nos autos do processo cujo deslocamento se pretende, o que não ocorreu no caso; e (iii) o Tribunal de origem não se declarou incompetente para julgar o mérito do mandado de segurança coletivo, de modo que não há, em princípio, óbice para apreciar as execuções individuais, que devem estrita observância à coisa julgada formada no processo de conhecimento. Eventual alteração na composição do Tribunal, que tivesse acarretado o impedimento de mais da metade de seus membros, deveria ter sido demonstrada no caso concreto, não sendo suficiente a manifestação em outra execução individual.



    3. Agravo interno a que se dá provimento, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem.